Tribunal: TJES
Processo: 5000752-43.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-43.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANAZILA LOUBACK DA CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000752-43.2024.8.08.0034

RECORRENTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA.

RECORRIDO
: ANAZILA LOUBACK DA CUNHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO (CATETER HIDROFÍLICO). USO DOMICILIAR. HIPOCONTRATILIDADE DETRUSORA. NEGATIVA FUNDADA EM EXCLUSÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO ROL DA ANS. ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/98. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MATERIAL INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO PRESCRITO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, portadora de hipocontratilidade detrusora, pleiteia o fornecimento contínuo de 112 unidades mensais de cateter com revestimento hidrofílico (Speedicath), material indispensável para o manejo de sua condição clínica e prevenção de infecções e traumas uretrais graves.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a operadora de saúde a fornecer o material, fundamentando que a exclusão de cobertura para órteses não ligadas ao ato cirúrgico, no caso de insumos indispensáveis ao tratamento de doença coberta, viola o CDC e a finalidade do contrato.

3. Recurso inominado interposto pela UNIMED NORTE CAPIXABA, alegando, em síntese: a) ausência de pretensão resistida por falta de pedido administrativo direto à nova operadora; b) legalidade da exclusão de cobertura nos termos do art. 10, VII, da Lei 9.656/98 e das normas da ANS, por se tratar de material de uso domiciliar não ligado a ato cirúrgico.

4. O recurso não merece provimento. Preliminarmente, a tese de ausência de pedido administrativo é superada pelo comparecimento espontâneo da ré aos autos e pela apresentação de defesa de mérito, configurando resistência à pretensão e interesse de agir.

5. No mérito, embora o art. 10, VII, da Lei 9.656/98 mencione a exclusão de órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico, a jurisprudência orienta que é abusiva a negativa de cobertura de insumos ou materiais que sejam essenciais para o sucesso do tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Se a patologia está coberta, não cabe à operadora restringir o método ou o material necessário para a eficácia do tratamento prescrito pelo médico assistente.

6. No caso concreto, o cateter hidrofílico não é um item de conveniência, mas um insumo terapêutico necessário para viabilizar a eliminação urinária da paciente de forma segura, evitando complicações severas. A exclusão de cobertura, neste cenário, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e ameaça o próprio objeto do contrato de assistência à saúde (Art. 51, IV e §1º, II do CDC).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.